Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-57.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor – Falsidade de assinatura – Dano moral configurado – Manutenção da indenização e dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor – Falsidade de assinatura – Dano moral configurado – Manutenção da indenização e dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.